Tribunal: TJDFT
Processo: 0729083-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729083-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME (requerida) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO iniciada por ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, processo n. 0705909-41.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de devolução do prazo contra a decisão que resolveu a fase de liquidação de sentença, nos seguintes termos da r. decisão agravada (ID 201123254 dos autos de origem): “A RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME apresentou petição (Id.200960395) requerendo a devolução do prazo para interposição de recurso contra a decisão que resolveu a fase de liquidação de sentença, sob o argumento de que a intimação da decisão de Id. 196588040, que julgou os embargos de declaração de Id. 196571389, foi publicada em nome de patronos que não mais representavam a liquidanda, por ocasião do falecimento de um e da renúncia de poderes do outro. Sem razão a peticionante. Veja-se que, embora o advogado Felipe Teixeira Vieira tenha apresentado renúncia ao mandato no Id. 195740268 e esta tenha sido deferida (id.195752927), logo depois o patrono interpôs embargos de declaração nos autos (Id. 196571389), praticando ato incompatível com a renúncia. Ora, o recurso foi assinado pelo advogado Felipe e, assim, a decisão que julgou o recurso também foi publicada em seu nome, por decorrência lógica. Para o caso de eventual argumento de que os embargos foram interpostos pelo advogado em observância ao prazo de 10 (dez) dias durante o qual deveria continuar representando o mandante para lhe evitar prejuízo (art. 112, §2o), destaco que o causídico foi intimado da decisão que resolveu os embargos de declaração também dentro deste prazo de 10 (dez) dias, já que ela foi disponibilizada em 15/05/2024 e publicada no dia 16/05/2024. No que diz respeito à publicação da decisão em nome do advogado falecido, cabe ressaltar que em nenhum momento a parte havia informado sobre o óbito nos autos, mesmo que este já tivesse ocorrido há quase 4 (quatro) anos. Assim, a comunicação apenas neste momento processual demonstra a tentativa de procrastinar o início do cumprimento de sentença e, consequentemente, o pagamento. Assim, destaco jurisprudência do eg. TJDFT no sentido de que a parte não pode alegar prejuízo quando não comunica o falecimento do seu patrono ao Juízo. Veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS CONSTRITIVOS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ADVOGADO DOS EXECUTADOS. FALECIMENTO. COMUNICAÇÃO. NECESSIDADE. BOA-FÉ PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. 2. A realização de consulta realizada pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente para privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados. 3. A intimação pessoal dos executados não é pressuposto indispensável para a realização dos atos constritivos, sobretudo diante da representação dos executados por advogado com poderes para receber intimações. 4. O falecimento do patrono constituído, por si só, não induz automática necessidade de intimação pessoal das partes executadas e nem prejuízo imediato, em especial quando o Juízo a quo não é comunicado sobre tal fato, bem como diante da possibilidade de peticionar nos autos para sustentar a suposta natureza alimentícia da verba bloqueada, bem como a impenhorabilidade do imóvel. 5. Com base na boa-fé processual, é dever das partes comunicar o Juízo sobre o falecimento de seu patrono, bem como constituir outro para a sua regular representação, nos termos do artigo 313, §3o, do Código de Processo Civil. 6.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1872122, 07413029320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não há que se falar em prejuízo da parte, posto que as publicações do presente processo não estavam sendo publicadas à revelia, já que a cada ato processual praticado a RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME se manifestava nos autos, mesmo após a alegada renúncia dos patronos. Tal constatação pode ser comprovada por meio das petições de Id's 198972257 e 200960395. Colaciona-se jurisprudência do TJDFT acerca do assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO PROCURADOR DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de declaração da nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado do devedor, sem que tenha havido a notícia a respeito da morte nos autos do processo de origem e a constituição de novo procurador. 2. Na hipótese de falecimento do procurador de qualquer das partes deve haver a constituição de novo representante no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da regra prevista no art. 313, § 3o, do CPC. 3. Ademais, é preciso destacar que a nulidade deve ser declarada apenas diante da ocorrência de eventuais prejuízos gerados pelo ato praticado em desconformidade com as normas definidoras do devido processo legal, à vista do princípio "pas de nullité sans grief", cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo para que seja declarada a respectiva nulidade. 3.1. Aliás, o legislador pátrio integrou o referido princípio ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos 276, e seguintes, do CPC. Por essa razão a nulidade deve ser limitada à extensão do prejuízo efetivamente experimentados pelos recorrentes. 4. No caso em análise observa-se que o antigo procurador do devedor, ora recorrente, faleceu aos 14 de dezembro de 2019. No entanto, o devedor comunicou ao Juízo singular a ocorrência do referido evento apenas no presente ano, por meio de manifestação elaborada por seu novo mandatário. 4.1. A pretendida declaração de nulidade, após o transcurso de mais de 3 (três) anos do evento morte em questão, redundaria em privilegiar o próprio comportamento contraditório do devedor, o que, logicamente, não pode ser admitido. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1713316, 07110787520238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, destaco que o patrono Felipe Teixeira Vieira, em nome de quem saiu a publicação que ora se discute, peticionou recentemente nos autos principais no 0718068-84.2020.8.07.0001 informando que houve equívoco no protocolo de comunicação de renúncia naqueles autos e que "os patronos ora subscritos permanecem atuando nos autos em tela, bem como recebendo as publicações no DJe, a fim de alcançar a pretensão executória nos termos da sentença transitada em julgado". Tal fato ratifica a constatação de que a parte vem tentando postergar o cumprimento de sentença. Ante o exposto, reconheço a validade da intimação da ré sobre a decisão de Id. 196588040 e indefiro o pedido de restituição do prazo recursal. Isto posto, passo a analisar a petição de Id. 196850715. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, tendo como base a decisão de Id. 192610203, que resolveu a fase de liquidação da sentença . Anotado. Intime-se a executada na pessoa de seu advogado constituído, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Observe, ainda, que o cumprimento no prazo assinalado o isenta do pagamento da referida multa e dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao exequente trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, §2o do CPC. Ressalte-se que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito, com a consequente extinção do processo. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta que deixe transcorrer o prazo sem manifestação, evitando a sobrecarga da serventia com a juntada de petições. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se a penhora, inclusive por meio eletrônico, dos bens indicados pelo exequente e promova a inclusão do nome do devedor no banco de dados dos órgãos cadastrais. Advirto ao executado que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, a impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o. Caso venha a manifestar-se deverá o executado declarar seu estado civil e regime de bens. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, fica desde já autorizado o pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3o, todos do Código de Processo Civil.”. Em suas razões (ID 61553322), a empresa agravante sustenta que “a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Liquidanda ao Id. 196571389, foi publicada em 16 de maio de 2024 em nome dos patronos que, o primeiro, já não atuava no processo em razão de seu falecimento e, o segundo, que já havia renunciado seu mandato desde o dia 06 de maio de 2024 (Id. 195740268)”. Entende que o fato de as publicações em nome da agravante haver permanecido no nome de um patrono que já havia apresentado pedido de renúncia de seus poderes nos autos, bem como por outro que desde o ano de 2020 havia falecido, teria ocasionado cerceamento de defesa, uma vez que “por nulidade absoluta ocorrida na comunicação dos atos processuais, o prazo para interposição de recurso contra a decisão que resolveu a fase de liquidação transcorreu in albis”. Por fim, acrescenta que “nem se diga que a oposição dos embargos de declaração pelo patrono Felipe Teixeira seria ato suficiente a desconstituir a sua renúncia, como tenta fazer crer o d. Magistrando singular, mormente porque, ainda que tal medida tenha sido operacionalizada no prazo de 10 dias corridos, o prazo para interposição de recurso contra a decisão que resolveu a fase de liquidação iniciou-se no em dia em que a parte Agravante não era mais representada por nenhum advogado no processo”. (ID 61553322 - Pág. 10) Destarte, requer “o recebimento do presente agravo em efeito suspensivo, a fim de suspender o andamento do cumprimento de sentença originário até o julgamento em definitivo do presente agravo de instrumento”. Preparo no ID 61553323. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No vertente caso, em um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, por meio da petição de ID 195750768 (de 06/05/24) o causídico então constituído na lide pela agravante (Dr. Felipe Teixeira Vieira OAB/DF 31.718) veio a comunicar a renúncia ao mandato, inclusive anotando “o prazo de 10 dias, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, para contratar novo patrono para atuar no referido processo”. Em seguida, sobreveio a decisão de ID 195752927 (origem), nos seguintes termos: “Os patronos FELIPE TEIXEIRA VIEIRA e PETERSON DE JESUS FERREIRA informaram a renúncia ao mandato outorgado pela RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA. O artigo 112, §2o, do CPC dispensa a comunicação da renúncia ao mandante quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar assistida por outro, apesar da renúncia. Assim, considerando que a procuração de Id. 117042462 constituiu diversos patronos, desnecessária a comunicação no presente caso. A parte RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA continuará sendo representada pelos demais advogados constantes na procuração de Id. 117042462. Retifique-se a autuação. Anotado. No mais, aguarde-se a preclusão da decisão de Id. 192610203”. Após, na petição de ID 198972257 (origem), datada de 04/06/2024, o próprio causídico que outrora havia requerido a renúncia (Dr. Felipe Teixeira Vieira OAB/DF 31.718) veio a informar o falecimento do advogado então habilitado, Dr. Cláudio Renato do Canto Farág, sobrevindo, em seguida, decisão determinando a regularização processual (ID 199065695, de origem). Nesse aspecto, o argumento de que “a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Liquidanda ao Id. 196571389, foi publicada em 16 de maio de 2024 em nome dos patronos que, o primeiro, já não atuava no processo em razão de seu falecimento e, o segundo, que já havia renunciado seu mandato desde o dia 06 de maio de 2024 (Id. 195740268)”, como forma de caracterizar eventual cerceamento de defesa, a princípio, não se mostra verossímil, tendo em vista a posterior petição do próprio patrono, evidenciando, em tese, que estava ciente das publicações que ocorriam regularmente na lide e praticava ato, em tese, incompatível com a renúncia, além do que a comunicação do óbito somente veio a ocorrer em 04/06/2024. Outrossim, de uma análise superficial dos autos em cotejo com a r. decisão agravada, tenho que, a priori, não se verifica desacerto no fundamento do i. Juízo a quo no sentido de que a publicação da decisão que rejeitou os mencionados embargos de declaração, em tese, observou o prazo de 10 (dez) dias durante o qual deveria continuar representando o mandante para lhe evitar prejuízo (art. 112, §2o, do CPC), sendo que o causídico fora intimado da referida decisão em 15/05/2024 (ID 196776930, de origem), publicada no dia 16/05/2024 e a comunicação da renúncia, em tese, ocorreu em 06/05/2024 (ID 195750768, de origem). Desse modo, fazendo um juízo de prelibação inicial, inerente ao exame das liminares, tenho que não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da tutela pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator